Tribunal: TJDFT
Processo: 0744840-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CRIME FORA DO CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR. AÇÃO PENAL EM CURSO NA DATA DA INSTALAÇÃO DO JUÍZO ESPECIALIZADO. COMPETÊNCIA DO JUIZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
Conflito negativo de jurisdição entre a 3a Vara Criminal de Ceilândia (juízo suscitante) e o 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia (juízo suscitado), no âmbito de ação penal relativa ao crime de estupro de vulnerável contra adolescente de 12 anos, ocorrido fora do contexto doméstico e familiar. O conflito decorre de divergência quanto à aplicação da Resolução no 01/2024-TJDFT e da interpretação do artigo 23 da Lei no 13.431/2017.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência para processar e julgar o feito cabe ao 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, mesmo não havendo vínculo doméstico ou familiar entre autor e vítima; e (ii) interpretar os limites estabelecidos pela Resolução no 01/2024-TJDFT e a Lei no 13.431/2017 quanto à competência jurisdicional em casos envolvendo crianças e adolescentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei no 13.431/2017 estabelece proteção integral a crianças e adolescentes vítimas de violência, atribuindo competência às varas especializadas em crimes contra essa população, e, na ausência destas, aos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente do contexto da violência.
O STJ firmou jurisprudência (EAREsp no 2.099.532/RJ) determinando que crimes contra crianças e adolescentes, ainda que fora do contexto doméstico e familiar, devem tramitar nos juizados especializados, por força da vulnerabilidade da vítima.
A Resolução no 01/2024-TJDFT organizou nova estrutura jurisdicional para crimes de violência contra crianças e adolescentes, mas preservou a competência dos juizados de violência doméstica para casos em curso antes de sua vigência.
A manutenção da competência do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher assegura o tratamento especializado previsto em normas federais e alinhado à jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia (suscitado).
Tese de julgamento:
O processamento e julgamento de crimes contra crianças e adolescentes fora do contexto doméstico e familiar, em ausência de vara especializada, cabe aos juizados de violência doméstica, em observância à vulnerabilidade das vítimas e à legislação federal.
A Resolução no 01/2024-TJDFT proíbe a transferência de processos penais em andamento nas varas criminais, nos juizados especiais criminais e nas varas de violência doméstica e familiar contra a mulher, garantindo a aplicação dos princípios da perpetuação da jurisdição e da segurança jurídica. a.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; Lei no 13.431/2017, art. 23; Lei no 14.344/2022, art. 2o; Resolução no 01/2024-TJDFT, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp no 2.099.532/RJ, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 26.10.2022; TJDFT, Acórdão no 1887102, rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, j. 03.07.2024.